Tribunal: TJDFT
Processo: 0000030-88.2008.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. CONDENAÇÃO FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DO DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE ANATOCISMO. SUCESSÃO DE ÍNDICES. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONSTATADO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME:
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno – mantendo decisão que rejeitou a impugnação do ente distrital aos cálculos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Discute-se se o julgado seria omisso na análise da tese de que os juros anteriores à EC no 113/2021 devem ser computados à parte, não constituindo base de cálculo da Taxa SELIC – a qual, segundo defendido, deveria ser composta apenas pelo montante corrigido (principal + atualização), sob pena de anatocismo.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.
4. A omissão autorizadora da oposição dos aclaratórios é a referente à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado.
5. Considerados todos os pontos determinantes para a apreciação da controvérsia, e tendo o acórdão enfrentado de forma fundamentada a tese aventada em recurso – rejeitando-a –, não há se falar em omissão, ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.
6. A discordância quanto aos motivos adotados pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios; ao contrário, revela o intuito de rediscussão da matéria, objetivo que transborda os limites da via eleita. 6.1. Se a parte embargante discorda da fundamentação, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para rever – e reverter – o resultado do julgamento.
7. O confronto da questão jurídica posta em julgamento já se mostra suficiente para os fins de prequestionamento, à luz do art.1.025do CPC, pois o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas, tampouco a respeito dos dispositivos legais que a parte entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas em relação aos pontos relevantes para fundamentar o decisum.
IV. DISPOSITIVO:
8. Recurso conhecido e desprovido.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022 e art. 1.025.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1991248, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 23.04.2025, Acórdão no 1748038, Rel. Des. Alfeu Machado, Conselho Especial, j. 22.08.2023.